Tribunal: TJDFT
Processo: 0708979-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIALETICIDADE. SUPRESSÃO. INSTÂNCIA. LITISPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO. EXPEDIÇÃO. PRECATÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. FICHAS FINANCEIRAS. PRAZO. APRESENTAÇÃO.
1. Há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais não impugnam fundamentada e especificamente a decisão recorrida.
2. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância.
3. O indeferimento do pedido de desistência apresentado depois da sentença em demanda anterior impõe o reconhecimento de litispendência em demanda posterior.
4. Não é possível reconhecer qualquer valor como incontroverso quando o Juízo de Primeiro Grau reconhece o direito à execução dos credores, mas não acolhe nenhum dos cálculos apresentados pelas partes.
5. O prazo para a apresentação de documentos é classificado como dilatório e pode ser alterado pelo Juiz de acordo com a formação de seu convencimento acerca da necessidade para tanto.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.